Tribunal: TJDFT
Processo: 0727398-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. HIPÓTESE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E NÃO DE EXTINÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. REQUISITOS. OBSERVAÇÃO. Na hipótese de acordo celebrado entre as partes para pagamento parcelado do débito, cabe a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil, e não a extinção da execução. Logo, se as partes são capazes e o objeto lícito, tratando-se de direito disponível, mostra-se cabível a homologação do acordo celebrado e consequente suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento do acordo, devendo ser aplicada, por analogia, a regra especial do artigo 922, do Código de Processo Civil. O atual Código de Processo Civil, em diversos artigos, estimula a autocomposição e prestigia a autonomia das partes, devendo, pois, a vontade destas se sobressair, sempre em linha com as normas processuais. A nova sistemática processual civil confere especial relevo aos princípios do máximo aproveitamento dos atos processuais, da primazia da decisão de mérito e da efetividade da prestação jurisdicional, autorizando a cassação da sentença, para que seja analisada a possibilidade de homologação do acordo celebrado entre as partes.